Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA NOS PADRÕES TÉCNICOS. REAJUSTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que homologou o laudo pericial. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para acolhimento da impugnação ofertada.
2. Os autos de origem se referem à liquidação por arbitramento decorrente da condenação imposta à parte requerida para promover o recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado.
3. O laudo produzido pelo expert do juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. 3.1. Ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. 3.2. As partes tiveram oportunidade de impugnar o laudo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar que a perícia estaria maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. 3.3. A parte ré, ora agravante, impugnou mais uma vez o Laudo, trazendo os mesmos argumentos já analisados pelo perito, com cálculos datados de 07 de abril de 2022, data anterior à manifestação final do perito.
4. O laudo pericial devidamente concluiu que o benefício previdenciário da autora, mediante a integralização das horas extras prestadas com habitualidade, deveria ser reajustado, na data da aposentadoria.
5. Recurso improvido.